Tribunal: TJMT
Processo: 1007731-07.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO DE VIZINHANÇA. QUEDA DE DETRITOS E OBJETOS DE OBRA EM PROPRIEDADE VIZINHA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por PLAENGE CUIABA RESIDENCIAL LTDA contra Decisão Monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de parcial procedência que a condenou a pagar R$ 4.000,00 por danos morais ao agravado, em razão da queda de detritos e objetos pesados (tijolos, marreta) da obra "APOGEO" sobre a propriedade vizinha, violando o direito de vizinhança e gerando risco à segurança, com retificação, de ofício, dos consectários legais para a aplicação da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar a configuração do dano moral pela conduta da construtora de permitir a queda constante e o risco de objetos de sua obra sobre o imóvel vizinho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de vizinhança impõe limites ao uso da propriedade, estabelecendo o dever do proprietário ou possuidor de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos habitantes do prédio vizinho, conforme o princípio geral da função social da propriedade e a regra do não prejudicar.
4. No caso concreto, a Agravante não adotou as medidas de segurança necessárias desde o início da obra (como a tela fachadeira), e a prova (vídeos e fotos) demonstrou a queda constante de detritos e de objetos pesados (tijolos e marreta) que atingiram o veículo e telhado do vizinho, configurando ato ilícito e risco à integridade física que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, justificando a indenização por dano moral.
5. A responsabilidade do construtor pelos danos causados a vizinhos em decorrência da obra é de natureza objetiva, nos termos do art. 1.311 do Código Civil, prescindindo de culpa.
6. A condenação fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para a construtora, sem incorrer em enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e, no mérito, improvido, mantendo inalterada a Decisão Monocrática.
Tese de julgamento:
1. A queda constante de detritos e objetos de uma obra sobre a propriedade vizinha, por falha na adoção de medidas de segurança pela construtora, configura ato ilícito que viola o direito de vizinhança e o dever de não prejudicar, extrapolando o mero aborrecimento e gerando dano moral indenizável em razão do risco à integridade física e da insegurança causados.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, art. 55 (Lei dos Juizados Especiais); Código Civil (CC), art. 1.277 e art. 1.311.
Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
STF, Tema 294 da Repercussão Geral (RE 612.359 RG); TJ-SP, Apelação Cível: 10229086420198260100, Rel. Rosangela Telles, j. 16/09/2024; TJ-DF 20130410149055 DF, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 06/02/2019; TJ-GO 0166794-75.2013.8.09.0051, Rel. Carlos Roberto Fávaro, j. 23/02/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007731-07.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MACHOEL DAVID RODRIGUES BOTELHO - CPF: 976.795.851-72 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), PLAENGE CUIABA RESIDENCIAL LTDA - CNPJ: 10.268.426/0001-84 (RECORRIDO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO DE VIZINHANÇA. QUEDA DE DETRITOS E OBJETOS DE OBRA EM PROPRIEDADE VIZINHA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por PLAENGE CUIABA RESIDENCIAL LTDA contra Decisão Monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de parcial procedência que a condenou a pagar
R$ 4.000,00 por danos morais
ao agravado, em razão da
queda de detritos e objetos pesados (tijolos, marreta) da obra
"APOGEO" sobre a propriedade vizinha, violando o direito de vizinhança e gerando risco à segurança, com retificação, de ofício, dos consectários legais para a aplicação da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em verificar a
configuração do dano moral
pela conduta da construtora de permitir a queda constante e o risco de objetos de sua obra sobre o imóvel vizinho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
direito de vizinhança
impõe limites ao uso da propriedade, estabelecendo o dever do proprietário ou possuidor de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos habitantes do prédio vizinho, conforme o princípio geral da função social da propriedade e a regra do
não prejudicar
.

4.

No caso concreto, a Agravante
não adotou as medidas de segurança necessárias
desde o início da obra (como a tela fachadeira), e a prova (vídeos e fotos) demonstrou a
queda constante de detritos e de objetos pesados
(tijolos e marreta) que atingiram o veículo e telhado do vizinho, configurando
ato ilícito e risco à integridade física
que
extrapola o mero aborrecimento
cotidiano, justificando a indenização por dano moral.

5.

A responsabilidade do construtor pelos danos causados a vizinhos em decorrência da obra é de natureza
objetiva
, nos termos do
art. 1.311 do Código Civil
, prescindindo de culpa.

6.

A condenação fixada em
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) é razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para a construtora, sem incorrer em enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno conhecido e, no mérito, improvido, mantendo inalterada a Decisão Monocrática.

Tese de julgamento:

1.

A
queda constante de detritos e objetos
de uma obra sobre a propriedade vizinha, por falha na adoção de medidas de segurança pela construtora, configura
ato ilícito
que
viola o direito de vizinhança
e o
dever de não prejudicar
, extrapolando o mero aborrecimento e gerando
dano moral indenizável
em razão do risco à integridade física e da insegurança causados.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.099/95, art. 55 (Lei dos Juizados Especiais); Código Civil (CC), art. 1.277 e art. 1.311.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:

STF, Tema 294 da Repercussão Geral (RE 612.359 RG); TJ-SP, Apelação Cível: 10229086420198260100, Rel. Rosangela Telles, j. 16/09/2024; TJ-DF 20130410149055 DF, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 06/02/2019; TJ-GO 0166794-75.2013.8.09.0051, Rel. Carlos Roberto Fávaro, j. 23/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
PLAENGE CUIABA RESIDENCIAL LTDA
contra a Decisão Monocrática (Id. 252647154) que, negando provimento ao Recurso Inominado, manteve a sentença de parcial procedência que a condenou ao pagamento de
R$ 4.000,00
por danos morais ao agravado, em virtude da queda de detritos e objetos da obra "APOGEO" sobre propriedade vizinha, violando o direito de vizinhança e gerando risco à segurança. A decisão monocrática também retificou, de ofício, os consectários legais para a aplicação da Taxa SELIC a partir do evento danoso.

O Agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da intimação da decisão monocrática por ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e a prolação indevida de decisão monocrática, bem como, no mérito, a inexistência de dano moral (mero aborrecimento).

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do agravo por intempestividade e, subsidiariamente, pela manutenção da condenação.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025